Tribunal: TJSP
Processo: 0015931-68.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Emprego de chave falsa. Desclassificação. Furto simples. Não positivado que o furto foi efetivamente concretizado mediante emprego de chave falsa, faz-se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para órbita do furto simples.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015931-68.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
LUIZ GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
pelo acusado Ricardo Luiz Garcia, para condená-lo pela prática do crime do artigo 155,
caput do Código Penal, à pena de um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa, substituindo-se, ao final, a reprimenda por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, bem como
pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, fixado o regime aberto para eventual
início de cumprimento da pena. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015931-68.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11896 2/5
Apelação Criminal no 0015931-68.2015.8.26.0050
17a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Apelante: Ricardo Luiz Garcia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 11.896
Apelação criminal. Furto qualificado. Emprego de chave falsa.
Desclassificação. Furto simples. Não positivado que o furto foi
efetivamente concretizado mediante emprego de chave falsa, faz-
se de melhor cautela a desclassificação dos fatos para órbita do
furto simples.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Ricardo Luiz Garcia em face da sentença que, julgando-o infrator da
norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso III do Código Penal,
condenou-o ao cumprimento de dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
onze (11) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls. 141/146).
Busca o recorrente, em síntese, a absolvição pela falta de
provas para a condenação ou, sucessivamente, o afastamento da
qualificadora, a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 165/169).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 172/174), sendo
que, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial, para que a qualificadora seja afastada e a pena seja
redimensionada (fls. 185/193).
O réu recorre em liberdade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015931-68.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11896 3/5
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso na norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso III, do
Código Penal, porque, no dia 5 de janeiro de 2015, na cidade de São
Paulo, subtraiu, para si, com uso de chave falsa, o veículo Ford Ka
GL, placas DUG-8137, de propriedade de Rosemary Tooge.
Quando ouvida em Juízo, a vítima relatou que, na data dos
fatos, estacionou seu carro na rua e foi à padaria. Quando voltou,
cerca de trinta (30) minutos depois, notou a subtração do bem. Disse,
por fim, que a chave reserva estava dentro do porta-luvas e que
recuperou o automóvel parcialmente desmontado (foi indenizada pela
seguradora por perda total do veículo).
Os policiais militares Josias Leite e Flavio Costa relataram que
receberam notícia via COPOM de que um veículo Ford KA, produto
de furto, estava sendo desmontado por um indivíduo na via pública.
Chegando ao local, encontraram o veículo, que estava
parcialmente desmontado, havendo pegadas de óleo que levavam à
casa do réu. Quando indagado, disse que estava desmontando o
automóvel a pedido de outrem (golpe do seguro). Após diligências,
encontraram o motor e a chave do veículo dentro da casa do réu.
Em seu interrogatório, o acusado resolveu permanecer em
silêncio. Entretanto, quando ouvido na delegacia, confessou a prática
do crime (fl. 11).
Analisadas as provas dos autos, em que pesem as alegações
da defesa, é caso de manutenção da condenação, eis que a
materialidade e autoria delitivas restaram amplamente provadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015931-68.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11896 4/5
especialmente pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, pelo auto de
apreensão e exibição de fl. 08, pelo laudo pericial de fls. 116/120 e
pela prova oral colhida ao longo da instrução.
Com efeito, a palavra dos policiais foi firme e segura no sentido
de que o réu seria o autor do delito, até mesmo porque foi encontrado
na posse do bem, enquanto o desmontava, tendo as peças sido
localizadas no interior de sua residência.
Além disso, corroborando a palavra dos milicianos, temos a
confissão extrajudicial, oportunidade em que o réu detalhou a prática
delitiva, não tendo, aliás, feito qualquer retratação ao longo do
processo, a despeito do exercício do direito ao silêncio.
Por outro lado, não há prova da qualificadora relativa ao
emprego de chave falsa, como muito bem apontado pela Procuradoria
Geral de Justiça, já que, de acordo com o depoimento da vítima e de
um dos policiais militares, a chave reserva do automóvel estava
dentro do porta-luvas.
Além disso, não houve apreensão de chave falsa ou
demonstrada sua utilização, razão pela qual se impõe a
desclassificação dos fatos para o crime do artigo 155, caput, do
Código Penal.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, não há que se falar em maus antecedentes, a
despeito do entendimento do Juízo a quo, já que as condenações
certificadas às fls. 107/108 datam de 2005 e 2007, já tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015931-68.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11896 5/5
certamente ocorrido há muito o período depurador.
Desse
modo,
considerando-se,
ainda,
a
ausência
de
agravantes, atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição,
torna-se definitiva a pena de um (1) ano de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa.
Tendo isso em vista que as circunstâncias judiciais são
favoráveis, a pena mínima prevista lhe foi aplicada e que se trata de
réu primário, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, bem como
a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, consoante o
disposto nos artigos 33 e 44 do Código Penal. Portanto, substitui-se a
pena privativa de liberdade por duas (2) penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, e pagamento de dez
(10) dias-multa, no patamar mínimo legal.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pelo acusado Ricardo Luiz Garcia, para condená-lo pela
prática do crime do artigo 155, caput do Código Penal, à pena de um
(1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, substituindo-
se, ao final, a reprimenda por prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser designada pelo Juízo da Execução
Penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos, fixado o regime aberto para eventual início de
cumprimento da pena.
Mazina Martins
Relator